Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-64.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000817-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISADORA MARQUES PEREIRA - CPF: 104.895.469-27 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO CAPELETO - CPF: 281.467.279-72 (EMBARGANTE), DANIEL FRANCISCO DENTI - CPF: 006.318.731-04 (EMBARGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), SEBASTIAO HORACIO CAPELETO - CPF: 206.417.109-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAPELETO NETO - CPF: 033.423.289-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DELIO ALVES DA SILVA - CPF: 168.601.799-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DERALDO CAPELETO - CPF: 033.427.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por JOSÉ ANÔNIO CAPELETO contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº 1000817-64.2023.8.11.0000), por ele interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “Execução Forçada” (Proc. nº 0000471-05.1992.8.11.0005 – Código 5045), contra o embargante e outros pelo Banco do Brasil, este que, após cessão de crédito, foi processualmente substituído por DANIEL FRANCISCO DENTI, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pelos executados e homologou o laudo pericial contábil elaborado nos autos, “estabelecendo o valor remanescente desta execução em R$ 92.325.854,80”, atualizado até 28/02/2022 (cf. Id. nº 171516196).

O agravante/embargante afirma a existência de omissão no v. acórdão embargado, uma vez que “
não obstante o entendimento dessa C. Câmara que há matérias nesse Agravo de Instrumento afetas pela supressão de instância – o que não se concorda –, houve pontos expressamente trazidos na instância ordinária que não foram objetos de apreciação por este E. Tribunal (...) O primeiro deles é sobre a Comissão de Permanência
”, que o embargante alega ter tratado expressamente na origem “
no entanto, ante a falha argumentação do Juízo a quo quanto a higidez do cálculo no que tange a Comissão de Permanência, esse recurso de Agravo de Instrumento combateu diretamente o cálculo, apontando claramente o erro do perito
” (sic. cf. Id. nº 172729692 - Pág. 8)

O segundo ponto de omissão alegado pelo embargante se refere à “
utilização – não prevista em contrato – do INPC, ponto esse que também foi trazido na origem (petição de ID. 103640580) e foi expressamente posto nesse recurso de Agravo de Instrumento (e que) também importou em variação à maior do cálculo
”, já o terceiro “
diz respeito a inconstitucionalidade da TR, matéria essa que, novamente, também foi aventada na origem na petição de ID. 84919472, e tratada de forma expressa nessa via recursal
” (sic. cf. Id. nº 172729692 - Pág. 9).

Além das omissões alegadas, o embargante sustenta que “
o v. acórdão possui fundamentação genérica que se prestaria a fundamentar qualquer outro caso que verse sobre homologação de laudo pericial
” pois “
ultrapassado a parte inicial que versa sobre a (in)ocorrência de inovação recursal, o restante do voto se limita a reproduzir a decisão guerreada e, ao final, concordar com o seu teor em termos amplos
” (sic. cf. Id. nº 172729692 - Pág. 11).

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios “
para sanar as omissões apresentadas no tópico “3.1” e, com isso, dar pronunciamento de mérito específico sobre a temática alterando-se, se necessário for, a conclusão do acórdão. Ainda, de forma solidária, pede-se pelo acolhimento desses aclaratórios para que, em vista da fundamentação exarada no tópico “3.2”, seja o v. acórdão anulado ante a ausência de sua fundamentação e consequente negativa de prestação jurisdicional
”; no mais, prequestiona a matéria (sic. cf. Id. nº 172729692 - Pág. 15).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº173920687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A tese central dos presentes declaratórios é de omissão decisória quanto aos critérios adotados no cálculo do
laudo pericial contábil que estabeleceu o valor remanescente dos autos da execução em R$ 92.325.854,80; e ainda, acerca da
fundamentação genérica do acórdão que, segundo o embargante “se prestaria a fundamentar qualquer outro caso que verse sobre homologação de laudo pericial
” (cf. Id. nº 172729692).

Pois bem.

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Não se verifica a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a inquinar o julgamento; não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015.

A
decisão embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

“O agravante discorda da r. decisão que homologou laudo judicial, alegando que “
o Perito desconsiderou os vencimentos originais das prestações”, pois, embora a Cédula Rural exequenda preveja “que a dívida seria paga em 05 (cinco) prestações mensais com vencimentos
” de abril a agosto de 1987, o auxiliar do Juízo “
utilizou-se de vencimentos variáveis, não havendo uma definição desses vencimentos
”, valendo-se “
arbitrariamente das datas de 22/01/1987 até 08/08/1991 sem, no entanto, justificar a razão da desobediência aos vencimentos pactuados
” (sic – cf. Id. nº 155600168 - Pág. 28/30)

No entanto, verifico que tal alegação não foi feita em Primeiro Grau, daí porque é defesa a dedução dessa pretensão diretamente em sede recursal.

Na mesma situação encontra-se a alegação de que houve erro quanto à taxa de juros aplicada para o cálculo do valor exequendo, dizendo ser inadequado o uso da “Taxa Unificada obtida através da fórmula” indicada no laudo pericial, já que o Aditivo à Cédula Rural “
prevê que, após um período inicial de 60 dias, ao invés dos 12,5% ao mês (...), haveria a fixação (de uma) taxa mensal equivalente à maior taxa anual de capitação praticada pelo sistema bancário para 60 ou 90 dias
”, esta que, segundo o executado/agravante, somente poderia ser a SELIC (sic – cf. Id. nº 155600168 - Pág. 31/33).

Além desta taxa mensal, que segundo o agravante, somente, poderia ser a SELIC, não ter sido mencionada em Primeiro Grau, caracterizando inovação recursal, na manifestação sobre o laudo pericial, vinculada ao Id. nº 84919472 nos autos de origem, o executado/agravante, contrariamente ao que alega neste agravo, afirma que “
Que houve erro vez que o Perito previu taxas de juros diferentes da contratada, tanto para situação de normalidade quanto para inadimplemento, sendo que deveria ter aplicado a taxa contratada de 12,50% ao mês até a data de vencimento da operação, pois não houve aditivo para a sua alteração
” (sic – cf. Id. nº 84919472 - Pág. 1) e ainda, que “
A taxa contratada TR de 12,50% ao mês, de fato tinha vigência para 60 (sessenta) dias e a partir deste período seria fixada pelo Banco de forma a não ultrapassar a taxa de captação praticada pelo sistema bancário, apurada pelo Banco Central do Brasil
” (sic – cf. Id. nº 84919472 - Pág. 3).

Diante de tantas contradições entre as alegações do agravante, em primeiro e em segundo grau, trata-se, à toda evidência, de inadmissível inovação recursal, com caráter protelatório, não podendo a insurgência ser conhecida face à ocorrência de preclusão consumativa.

Com isso, resta a análise das outras alegações do agravante, que consistem basicamente no apontamento de erros por parte do perito subscritor do laudo contábil, afirmando que ele “
desconsiderou os vencimentos originais das prestações, (e) aplicou equivocadamente os encargos quando do período de normalidade
” e no de “
inadimplemento do contrato
”, e que a r. decisão homologatória agravada “interpretou equivocadamente a aplicação de taxa de juros quando ultrapassado o período de 60 dias previsto no aditivo” e “
a utilização de duas planilhas de cálculo como razão de umaimpossibilidade de se haver a cumulação indevida de encargos com a comissão de permanência
” (sic – cf. Id. nº 155600168 - Pág. 41/42).

A r. decisão agravada homologou o laudo pericial contábil vinculado ao Id. nº 77905299 (nos autos de origem) sob os seguintes fundamentos:

“
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, amparada em cédula rural pignoratícia e hipotecária, que tramita perante este juízo desde os idos de 1987.

Inúmeras postulações sobre os valores da presente execução, aportaram aos autos e, entre tantas decisões, o presente feito foi levado em grau de recurso até o STJ, que proferiu Acórdão (ID 39538144 - Págs. 29/39) determinando o cancelamento do presente feito até a data de 30 de maio de 2001 e a instauração de perícia contábil para apurar o valor devido, para qualquer dos polos litigantes.

Assim, em atendimento às determinações do STJ, fora nomeado perito contábil e oportunizado às partes a apresentação de quesitos.

Realizados os atos processuais e periciais, o laudo pericial aportou aos autos sob o ID 71449410 - Págs. 1/10, de onde se destaca:

“Os cálculos foram realizados seguindo os exatos encargos financeiros contratados, atualizados até 08.08.1991, data da arrematação dos imóveis dos executados, onde fora creditado o valor arrematado”.

Os executados impugnaram o referido laudo, insurgindo-se quanto à Comissão de Permanência, Taxa de Juros e Remição.

Instado a se manifestar, o perito judicial esclareceu a legalidade da aplicação da taxa de juros e dos fatores de correção monetária, acolhendo, contudo, em parte, a impugnação, para retificar o laudo com relação à matéria da remição.

O laudo retificado, em sua versão final, aportou aos autos sob o ID 77905299 - Págs. 1/5 e seus anexos.

Os executados novamente impugnaram o laudo pericial, todavia, reconhecendo como acertada a aplicação da Taxa contratada pelo período de 60 (sessenta dias), nos seguintes termos:

“A taxa contratada TR de 12,50% ao mês, de fato tinha vigência para 60 (sessenta) dias e a partir deste período seria fixada pelo Banco de forma a não ultrapassar a taxa de captação praticada pelo sistema bancário, apurada pelo Banco Central do Brasil.”

Sua discordância diz respeito a “ausência de aditamento do contrato”, todavia, verifico que os referidos termos encontram-se expressamente dispostos junto ao ADITIVO E RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, constante dos autos junto ao ID 39537391 - Pág. 22.

Portanto, não procede a sua impugnação neste quesito.

Verifica-se, ainda que os impugnantes reclamam a limitação de 12% (doze por cento) de juros ao ano.

Todavia, constata-se da “Planilha 02”, anexa ao laudo pericial, acostada sob o ID 77905299 - Pág. 8, que os juros lançados junto aos cálculos, limitam-se exatamente aos 12% (doze por cento) ao ano, não havendo qualquer sustentação ao pleito dos executados, razão pela qual não procede a sua pretensão nesse ponto.

Acusam, ainda, como fundamento de sua impugnação, que o laudo pericial cumula Correção Monetária com Comissão de Permanência, infringindo entendimento sumulado pelo STF.

Todavia, em igual desfecho, não prospera a pretensão dos impugnantes, uma vez que não há cumulação de encargos.

Verifica-se dos autos que o laudo pericial traz DUAS PLANILHAS em seus anexos. A primeira (ID 77905299 - Pág. 7) ilustrando os cálculos até a data da arrematação, operando-se as deduções por ocasião da remição; e a segunda (ID 77905299 - Pág. 8), apurando o saldo devedor, daí em diante.

Não há, portanto, cumulação de encargos financeiros, de modo que deve ser indeferido este quesito.

Destaca-se que o laudo pericial, feito e corrigido, considerou todos os quesitos apontados pelas partes, não havendo mais quaisquer pendências que impeçam a sua homologação judicial.

Neste mesmo sentido, encontram-se superadas quaisquer dúvidas acerca da EXISTÊNCIA DO CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR/EXEQUENTE, cumprindo integralmente as determinações do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, rejeito todos os termos da impugnação apresentada pelos executados e, neste mesmo tempo, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL CONTÁBIL acostado junto ao ID 77905299 - Pág. 1/5 e seus anexos, estabelecendo o valor remanescente desta execução em R$ 92.325.854,80 (noventa e dois milhões trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), na data de 28 de fevereiro de 2022, em favor do Autor/Exequente Daniel Francisco Denti, em face dos executados Sebastião Horacio Capeletto, Delio Alves da Silva, José Antonio Capeletto e Ismael Capeletto”.

Compulsando os autos, não verifico alteração a ser realizada na decisão recorrida, pois, como é sabido, a realização de perícia técnica por perito judicial possui presunção de veracidade, assim, a decisão somente poderia ser reformada se, de fato, restasse comprovado pelas partes que houve erro de cálculo, o que no caso, não se verificou.

Conforme as especificações da metodologia utilizada no laudo pericial, os cálculos foram realizados obedecendo às disposições de lei vigente, inclusive, às súmulas do STJ apontadas pelo agravante.

Nota-se ainda que, embora não tenha sido acolhida a impugnação ofertada pelo executado/agravante, antes de homologar o laudo produzido pelo expert nomeado pelo Juízo, o MM. Juiz oportunizou o contraditório e o laudo foi refeito, considerando todos os quesitos apontados pelas partes. Portanto, não houve qualquer ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, data vênia.

Ora, é certo que o princípio do livre convencimento motivado possibilita que o julgador realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não cabendo, portanto, a reforma da decisão recorrida.

Neste sentido a jurisprudência desta Corte: (...)

Desta feita, não verifico qualquer irregularidade nos cálculos apresentados, mesmo porque já analisados e discutidos, uma vez que o perito judicial designado se utilizou das técnicas adequadas para a elaboração dos cálculos e ainda retificou os quesitos apontados pelas partes.

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado ao homologar ao laudo pericial, não havendo, assim, modificação a ser feita na decisão recorrida.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”

Conforme se verifica, todos os pontos de omissão alegados pelo embargante foram abarcados pelo v. acórdão, se o embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023